Tribunal: TJSP
Processo: 2056622-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Cédula de Produto Rural - Tutela de urgência - Busca e apreensão de sacas de soja produzidas pelos agravados, sob alegação de já estarem sendo colhidas e desviadas - - Não vislumbrada, por ora, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Decisão mantida – Negado provimento ao agravo.